Tribunal: TJDFT
Processo: 0795684-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORA GESTANTE E LACTANTE. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. UNIRE. DISTÂNCIA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A Lei Distrital 7.447/2024 alterou a Lei 6.976/2021 e conferiu às servidoras lactantes – incluindo agentes do sistema socioeducativo - o direito de trabalhar próximo da residência até a criança completar 6 anos de idade (art. 3o, §1o).
3. Verifica-se que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 que trata da lei mencionada. Contudo, naqueles autos ainda não foi apreciado o pedido liminar para a suspensão da vigência da lei até o julgamento de mérito e, por este motivo, a lei continua em vigor.
4. “5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente” (STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015).” (Acórdão 1987906, 0710919-44.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.)
5. A partir da interpretação da novel legislação é possível inferir que o objetivo do legislador foi minimizar os impactos do tempo de deslocamento em atenção ao melhor interesse da criança.
6. A despeito disso, tratando-se de conceito jurídico indeterminado, o "trabalhar próximo à residência" não dá margem à interpretação de que seja o mais próximo possível ou limitado à determinada quilometragem, isso porque tal exegese, à primeira vista, ofenderia o princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7o da CF/1988) que deve nortear a Administração Pública.
7. Na hipótese, a autora reside no Setor Habitacional Vicente Pires e a Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE, sua lotação original, está distante cerca de 15 quilômetros de sua residência. A distância de 15 km é razoável e relativamente curta, o que atende o objetivo do legislador de conferir à lactante o direito de trabalhar próximo à residência.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Com relatório.
9. Sem honorários advocatícios.